Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA CNH. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA SATISFATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TUTELA EM CAUTELAR PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL AO FINAL DO PROCESSO. PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR ATÉ SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO QUE PRETENDE A DISCUSSÃO DE MÉRITO DA LIDE AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não é possível a concessão de tutela satisfativa, nos moldes pretendidos, para transferência da pontuação de CNH da pessoa notificada para quem se alega ter sido o infrator, uma vez que decisão liminar esgotaria o objeto da ação, confundindo-se com o próprio mérito do processo. Tal decisão liminar encontra óbice no artigo 1o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/1992.
2. Nos termos do artigo 297 do CPC/2015 e diante do poder geral de cautela do juiz, é possível a fungibilidade entre as tutelas provisórias, concedendo a adequada ao caso. O juiz tem o poder de decidir pela tutela provisória mais adequada ao caso concreto, mesmo que seja diversa da solicitada. Por tal entendimento, pode ser concedida a tutela cautelar, ainda quando pretendida a tutela satisfativa.
3. Deve-se assegurar a tutela cautelar para garantir o resultado útil ao final do processo. Cabe ressaltar que não há risco de irreversibilidade da demanda ao Agravado, uma vez que, caso reformada a decisão cautelar por sentença, será aplicada a sanção à Primeira Agravante, com a necessária reabilitação.
4. Deve ser concedida a tutela cautelar para que a Primeira Agravada possa dirigir com a permissão, prorrogando-se sua validade, até que a sentença de primeiro grau seja proferida, uma vez que o recurso em face dessa é destituído de efeito suspensivo, mediante o pagamento de caução no valor da multa, nos termos do artigo 300, § 1.o, do CPC/2015.
5. O agravo interno interposto pelo ente distrital em face da decisão que concedeu a tutela cautelar pretende discutir a impossibilidade de transferência de pontuação depois de expirado o prazo previsto no artigo 257, § 7.o, do CTB; deve, portanto, ser improvido, uma vez que a decisão tão somente tratou da tutela cautelar. Por meio do agravo interno, o ente pretende discutir o mérito do processo, matéria que deve ser tratada no processo principal e em eventual recurso da sentença, sob o risco de supressão de instância.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, confirmando a tutela deferida, prorrogar a validade da permissão para dirigir da primeira Agravante até que a sentença de primeiro grau seja proferida, mediante o pagamento de caução no valor da multa.
7. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Sem custas e honorários.